Tribunal: TJDFT
Processo: 0003937-69.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0003937-69.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRY VICTOR ALVES MARQUES APELADO: SEBASTIAO ARCENIO FERREIRA DOS SANTOS, TALITA ALVES DOS SANTOS Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRAZO. 3 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada. 2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão executiva de reparação civil (CC, art. 206, § 3o, V,), cujo termo inicial é o dia final da suspensão anual da execução. 3. A atuação do exequente que, após a suspensão do processo, limita-se a apresentar pedidos de reiteração de diligências já realizadas, não tem o condão de impedir o transcurso do prazo prescricional. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação cível interposta por Henry Victor Alves Marques contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença proposto em desfavor de Sebastião Arcenio Ferreira dos Santos e Talita Alves dos Santos, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito (CPC, art. 924, V). Despesas processuais pelos devedores. Sem condenação em honorários advocatícios (ID no 41609427). 2. Nas razões de ID no 41609435, o apelante alega que não houve desídia na condução do feito, nem transcorreu o prazo de 3 anos após o fim do período em que o processo esteve suspenso, inexistindo justificativa para a extinção da execução por prescrição intercorrente. 3. Argumenta que é recente o entendimento do STJ que admite a possibilidade de penhora de salário do devedor para pagamento de dívidas não alimentares, por isso reitera o pedido da medida constritiva, que restou indeferido pelo Juízo de primeira instância. 4. Pede a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento. 5. Preparo comprovado (ID no 41609436 e no 41609437). 6. Sem contrarrazões (ID no 41609442). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...].1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental.[...].(AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 11. O apelante sustenta que não ficou inerte na condução do feito, nem transcorreu o prazo de 3 anos após o fim do período em que o processo esteve suspenso, inexistindo justificativa para a extinção do processo por prescrição intercorrente. 12. A decisão interlocutória de ID no 41609181, proferida em 14/5/2018, determinou a suspensão da execução por 1 ano, apontando que o prazo da prescrição também estaria suspenso. A decisão foi disponibilizada no DJE em 16/5/2018. 13. Em 12/7/2019, sem que a parte promovesse o andamento do processo, o Juízo proferiu decisão informando que o prazo final da prescrição intercorrente ocorreria em 21/5/2019, alertando que eventual desarquivamento somente seria possível com prova inequívoca da existência de bens penhoráveis (ID no 41609183). A certidão de ID no 41609185 apontou a data correta da prescrição: 21/5/2022. 14. Em 18/3/2020, o apelante requereu o regular prosseguimento do feito, com pedido de penhora de salário dos devedores (ID no 41609189). A diligência foi indeferida, tendo sido determinado o retorno dos autos ao arquivo (ID no 41609192). 15. Em 17/6/2020, o apelante reiterou o pedido de penhora dos vencimentos dos devedores, agora para pagamento dos honorários advocatícios devidos, sem qualquer pedido quanto à dívida principal (ID no 41609197). Na decisão de ID no 41609200, o Juízo deferiu o pedido, considerando que a verba honorária tem natureza alimentar. Tendo sido realizada a quitação dos honorários sucumbenciais. 16. O apelante fez novo pedido de penhora de salário do devedor em relação a dívida principal (ID no 41609361). Foi indeferido o pedido (ID no 41609372), sob o argumento de que o valor principal não tinha natureza alimentar. O autor não recorreu dessa decisão. 17. Em 23/3/2022, o apelante requereu expedição de certidão para protesto e inclusão do nome dos devedores em órgãos de proteção ao crédito (ID no 41609398). Medida deferida pelo Juízo (ID no 41609399). 18. Em 9/6/2022, o apelante foi intimado para se manifestar, no prazo de 15 dias, a respeito de eventual prescrição intercorrente (ID no 41609414). Em resposta, limitou-se a requerer diligências já negadas pelo juízo (ID no 41609419). 19. Sobreveio, em 19/8/2022, a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo (ID no 41609427). 20. Como relatado acima, em 14/5/2018, o processo foi suspenso pelo prazo anual (ID no 41609181); o termo inicial deve ser considerado como o dia em que se encerrou o primeiro período de suspensão da execução: 21/5/2019. 21. Ainda que o Juízo tenha realizado diligências após o termo final do prazo de suspensão, o prazo da prescrição intercorrente não pode ser novamente suspenso, uma vez que esta somente ocorre uma única vez (CPC, art. 921, § 4o). 22. Aliás, após a referida data, os atos praticados pelo apelante para a perseguição do crédito principal se limitaram a reiteração de diligências já realizadas, os quais não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedente: TJDFT Acórdão no 1390140, 07257652820218070000, Relator Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento 1/12/2021, publicado no PJe em 14/12/2021. 23. Tendo em vista que é de 3 anos o prazo prescricional da pretensão executiva de reparação civil (CC, art. 206, § 3o, V,), registro que transcorreram mais de 3 anos entre o termo final da suspensão do processo, 21/5/2019, e a prolação da sentença, 19/8/2022, ensejando a prescrição intercorrente. 24. Confirmo a sentença. Dispositivo 25. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 26. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro